Tribunal: TJDFT
Processo: 0728341-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728341-57.2022.8.07.0000 Agravante Maria Raimunda da Conceição Agravado Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Maria Raimunda da Conceição, contra a decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0731451-89.2021.8.07.0003, proposta por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação oferecida pela devedora, nos seguintes termos (Id 134015620 do processo de referência): Defiro a gratuidade de justiça à executada, a partir desta data. Ressalta-se que o benefício ora concedido possui efeito ex nunc, não alcançando as verbas honorárias e despesas processuais já fixadas. Anote-se. A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Houve 04 bloqueios em contas da executada, totalizando a quantia de R$ 1.343,86, nas seguintes datas: 1) R$ 949,72 – em 07/07/2022 (BANCO SANTANDER) 2) R$ 368,75 – em 08/07/2022 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 3) R$ 5,39 – em 07/07/2022 (ITAU UNIBANCO SA); 4) R$ 20,00 – em 06/08/2022 (BANCO SANTANDER); A executada se insurgiu contra os bloqueios, sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, pois são provenientes de seu salário e de aplicação em poupança. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Assim, caberia à devedora demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário, restando ineficaz a juntada de comprovante que não retrate as movimentações mensais de sua conta bancária. Ressalta-se que a executada apresentou o saldo de sua conta bancária mantida pelo Banco Santander, no qual apenas discrimina o bloqueio no valor do saldo existente de R$ 949,72, não havendo qualquer indicação da origem da verba bloqueada. Juntou, ainda, cópia de seus contracheques com valor de salário diferente da quantia bloqueada. Por outro lado, anexou cópia de extrato mensal de sua conta bancária mantida pela Caixa Econômica Federal para comprovar que o bloqueio no valor de R$ 286,65 teria incorrido sobre aplicação em poupança. No entanto, pela análise do extrato apresentado é possível verificar a existência de diversos débitos e saques diários, que denotam que a utilização da conta poupança como se conta corrente fosse, sendo admitida a penhora de contas do tipo poupança, nas hipóteses em que esta é desvirtuada, sendo utilizada pelo titular como conta de movimentação corrente. Nesse sentido: (...) Dessa forma, entendo que não restou comprovado que as importâncias constritas possuem natureza salarial ou de aplicação em poupança. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 1.343,86, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária indicada pela exequente no ID 132943463, p. 3, referente aos depósitos discriminados nos comprovantes em anexo. Fica a parte credora para informar, no prazo de 15 dias, se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados. Por fim, informo que em consulta ao sistema RENAJUD foi localizado um veículo registrado em nome da executada, livre de restrições. Nesta data, lancei a restrição de transferência ao referido bem. Manifeste-se a exequente, no prazo acima, se possui interesse na penhora do veículo, devendo em caso positivo fornecer informações concretas de sua localização para viabilizar a penhora. Em razões de agravo (Id 38656031), a agravante sustenta, em suma, a nulidade da decisão agravada ante a ausência de fundamentação. Diz que a impugnação à penhora foi indeferida sem qualquer comentário sobre a prova acostada aos autos de origem, a qual demonstra a impenhorabilidade da verba salarial constritada. Brada que a decisão atacada contrariou jurisprudência consolidada, a qual somente excepcionaria a impenhorabilidade salarial nos casos de cobrança de verba destinada ao pagamento de dívida de natureza alimentar, ou quando os valores recebidos pelo devedor forem superiores a 40 (quarenta) salários mínimos mensais. Proclama não se enquadrar o caso concreto a qualquer hipótese excepcionadora da impenhorabilidade da verba salarial. Insiste na tese de que os salários são impenhoráveis bem como valores em conta poupança, sendo nula a penhora realizada, devendo, por conseguinte, serem imediatamente desbloqueados os valores constritos via SISBAJUD, por se tratarem de bens impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Outrossim, é de rigor que seja retirada a restrição de penhora online da conta salário bancária de número 02-000370-2, da agência no 3678, do Banco Santander pois, como já exaustivamente exposto, se trata de uma conta de recebimento de salário. Afirma presentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão e reforma da decisão para que seja desconstituída a penhora sobre os “valores bloqueados na conta salário bancária de número 02-000370-2, da agência no. 3678, do Banco Santander” Com isso, requer: Por todas as considerações relevadas, pede-se, como questão de fundo, a nulidade do ato decisório atacado, por este combatido, objetivando em consequência, seja confirmado o efeito suspensivo dado ao Agravo de Instrumento, e, mais, acolhendo-se este recurso para: 1) anular o ato decisório para que efetive a imediata suspensão e consequente reforma da decisão para que não seja declarada efetivada a penhora registrada sobre os valores bloqueados na conta salário bancária de número 02-000370-2, da agência no 3678, do Banco Santander, e nem, tampouco, proceder à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada ao Juízo de origem; 2) pleiteia, igualmente, a intimação do Agravado, por seu patrono regularmente constituído nos autos, para, querendo, responder em 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II); 3) A concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos aludidos em inicial de agravo Preparo não recolhido em razão da concessão da gratuidade da justiça na origem (Id 134015620 do processo de referência). É o relatório. Decido. 1. Da juntada de documentos em sede recursal Não é possível conhecer dos escritos que instruem as razões aduzidas em agravo de instrumento e que estão acostados ao Id 38656038, pp. 1-6, uma vez que primeiro devem ser submetidos a exame e deliberação do juízo monocrático os elementos de informação com que pretende a parte certificar a veracidade de suas alegações. No caso, deixou a recorrente, sem motivos que o possa justificar, de submeter à consideração do magistrado que preside o feito em primeira instância os documentos de Id 38656038, pp. 1-6, relativos a seu extrato de conta bancária dos últimos sessenta dias. Aliás, tendo em conta a data em que foram emitidos, 23/8/2022, vê-se que somente cuidou de buscar tais elementos de convicção três dias após a publicação da decisão agravada, com o que irrefutável a razão de decidir fundada na ausência de provas indispensáveis a demonstrar eventual irregularidade da penhora feita sobre ativos financeiros encontrados em nome da devedora. Ora, é ônus da autora/agravante demonstrar a existência do direito de que se afirma titular, não o tendo feito a tempo e modo certo para obter, em primeira instância, a providência que juridicamente a favorece, por óbvio que não o pode fazer de forma inovadora nessa instância recursal. A consideração dos documentos tardiamente coligidos aos autos, uma vez que trazidos apenas com as razões apresentadas em agravo de instrumento, implicaria grave vício de supressão de instância, inaceitável violação ao duplo grau de jurisdição e indevida inovação recursal, porque, em flagrante irregularidade processual, a corte de revisão decidiria matéria não anteriormente examinada pela primeira instância; além do que, havendo pedido de antecipação de tutela recursal, afrontaria o devido processo legal ao privar a parte ex adversa do direito ao contraditório e à ampla defesa. Para a presente fase do processo, seja por grave violação ao princípio do juízo natural, seja por inaceitável supressão de instância, seja por desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, é de todo inadmissível proceder ao exame da prova documental apenas juntada em sede de recurso. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados da c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Posto isso, NÃO CONHEÇO dos documentos acostados pela agravante ao Id 38656038, pp. 1-6. 2. Da preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação A agravante diz haver vício de nulidade na decisão agravada porque não considerados pelo julgador monocrático documentos que instruíram a impugnação à penhora. Diz maculados os fundamentos de decidir pela falta de qualquer menção aos documentos que comprovam a impenhorabilidade da verba salarial. Sem razão, contudo. A decisão agravada de nenhum vício padece. Está devidamente fundamentada, valendo ressaltar que as razões de decidir não deixaram de mencionar os documentos acostados aos autos de origem (Id 134015620 do processo de referência, grifos nossos): (...) A executada se insurgiu contra os bloqueios, sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, pois são provenientes de seu salário e de aplicação em poupança. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Assim, caberia à devedora demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário, restando ineficaz a juntada de comprovante que não retrate as movimentações mensais de sua conta bancária. Ressalta-se que a executada apresentou o saldo de sua conta bancária mantida pelo Banco Santander, no qual apenas discrimina o bloqueio no valor do saldo existente de R$ 949,72, não havendo qualquer indicação da origem da verba bloqueada. Juntou, ainda, cópia de seus contracheques com valor de salário diferente da quantia bloqueada. Por outro lado, anexou cópia de extrato mensal de sua conta bancária mantida pela Caixa Econômica Federal para comprovar que o bloqueio no valor de R$ 286,65 teria incorrido sobre aplicação em poupança. No entanto, pela análise do extrato apresentado é possível verificar a existência de diversos débitos e saques diários, que denotam que a utilização da conta poupança como se conta corrente fosse, sendo admitida a penhora de contas do tipo poupança, nas hipóteses em que esta é desvirtuada, sendo utilizada pelo titular como conta de movimentação corrente. Nesse sentido: (...) Dessa forma, entendo que não restou comprovado que as importâncias constritas possuem natureza salarial ou de aplicação em poupança. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 1.343,86, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. (...) Em verdade, unicamente não se conforma a agravante com a conclusão a que chegou o douto magistrado prolator da decisão vergastada. Não aceita que o juízo de origem tenha, com base nos elementos de prova que lhe foram apresentados, adotado raciocínio diverso daquele que atende a seu interesse, conquanto proferida a decisão segundo livre convencimento motivado. Postula, assim, a anulação da decisão judicial. Entretanto, a conclusão expressa no provimento judicial atacado não malfere o dever a que está submetido o juiz de fundamentar as decisões que profere. Observadas foram todas as disposições do art. 11 e do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Não deixou o juízo de origem de considerar a insurgência da agravante, tampouco de cotejá-las com os elementos de informação acostados à impugnação à penhora. Fê-lo de modo singelo, porém completo, dando por elucidada a questão, exteriorizando raciocínio que culminou com o indeferimento da impugnação apresentada pela executada/agravante. De tal modo, inocorrente a alegada mácula por ausência de fundamentação. Hígido se mostra o pronunciamento judicial recorrido. REJEITO, portanto, a preliminar de nulidade da decisão agravada. 3. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, o direito alegado pela parte agravante de ver reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada na conta salário bancária de número 02-000370-2, da agência no. 3678, do Banco Santander. Os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados, não têm aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto não evidenciadas as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que manteve a penhora sobre ativos encontrados em contas bancárias de sua titularidade para satisfação do crédito decorrente de título executivo extrajudicial que culminou com o ajuizamento do processo de execução movido pela parte agravada, em que Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. busca o adimplemento da quantia de R$ 28.530,69 (vinte e oito mil quinhentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) oriunda do descumprimento do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia avalizado pela agravante como consorciada (Id 109987906 do processo de referência). Posteriormente, o exequente juntou planilha atualizada do débito, totalizando o montante de R$ 33.375,01 (trinta e três mil trezentos e setenta e cinco reais e um centavo), conforme Id 130300486 do processo de referência. A decisão de Id 130330094 do processo de referência determinou o bloqueio dos valores em contas da titularidade da executada até o limite do valor da execução. A executada apresentou impugnação (Id 131763129 do processo de referência), requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça, elucidando se tratar de verba decorrente de salário e pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade da verba penhorada. O pronunciamento judicial ora atacado restou fundamentado nos seguintes termos (Id 134015620 do processo de referência): Defiro a gratuidade de justiça à executada, a partir desta data. Ressalta-se que o benefício ora concedido possui efeito ex nunc, não alcançando as verbas honorárias e despesas processuais já fixadas. Anote-se. A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Houve 04 bloqueios em contas da executada, totalizando a quantia de R$ 1.343,86, nas seguintes datas: 1) R$ 949,72 – em 07/07/2022 (BANCO SANTANDER) 2) R$ 368,75 – em 08/07/2022 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 3) R$ 5,39 – em 07/07/2022 (ITAU UNIBANCO SA); 4) R$ 20,00 – em 06/08/2022 (BANCO SANTANDER); A executada se insurgiu contra os bloqueios, sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, pois são provenientes de seu salário e de aplicação em poupança. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Assim, caberia à devedora demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário, restando ineficaz a juntada de comprovante que não retrate as movimentações mensais de sua conta bancária. Ressalta-se que a executada apresentou o saldo de sua conta bancária mantida pelo Banco Santander, no qual apenas discrimina o bloqueio no valor do saldo existente de R$ 949,72, não havendo qualquer indicação da origem da verba bloqueada. Juntou, ainda, cópia de seus contracheques com valor de salário diferente da quantia bloqueada. Por outro lado, anexou cópia de extrato mensal de sua conta bancária mantida pela Caixa Econômica Federal para comprovar que o bloqueio no valor de R$ 286,65 teria incorrido sobre aplicação em poupança. No entanto, pela análise do extrato apresentado é possível verificar a existência de diversos débitos e saques diários, que denotam que a utilização da conta poupança como se conta corrente fosse, sendo admitida a penhora de contas do tipo poupança, nas hipóteses em que esta é desvirtuada, sendo utilizada pelo titular como conta de movimentação corrente. Nesse sentido: (...) Dessa forma, entendo que não restou comprovado que as importâncias constritas possuem natureza salarial ou de aplicação em poupança. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 1.343,86, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária indicada pela exequente no ID 132943463, p. 3, referente aos depósitos discriminados nos comprovantes em anexo. Fica a parte credora para informar, no prazo de 15 dias, se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados. Por fim, informo que em consulta ao sistema RENAJUD foi localizado um veículo registrado em nome da executada, livre de restrições. Nesta data, lancei a restrição de transferência ao referido bem. Manifeste-se a exequente, no prazo acima, se possui interesse na penhora do veículo, devendo em caso positivo fornecer informações concretas de sua localização para viabilizar a penhora. A meu ver, não merece reforma o decisum acima transcrito. Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo extrajudicial, bem ainda a recalcitrância da devedora no respectivo adimplemento. A executada/agravante não questiona o montante da dívida ou o contrato que lhe deu causa, mas tão somente apresenta defesa no que concerne à impenhorabilidade da verba – que alega ser salarial – penhorada. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC, pelo qual “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” e art. 113 do CC, que aduz que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorrente de título executivo extrajudicial decorre exclusivamente do comportamento assumido pela recorrente/executada na demanda. É inegável que o comportamento indiferente da parte agravante malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravada como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído em contrato de consórcio para a aquisição de veículo (Id 112305050 do processo de referência). Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravante que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 28.530,69 (vinte e oito mil quinhentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) – Id 109987906 do processo de referência) remonta, em julho de 2022, à importância de R$ 33.375,01 (trinta e três mil trezentos e setenta e cinco reais e um centavo) (Id 130300486 do processo de referência), pelos acréscimos dos consectários da mora. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída no título executivo extrajudicial, que se processa no interesse da parte agravada como credora e exequente, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. O processo de execução em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a agravante, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ela devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Em situação extrema, ademais, caberá ao devedor/executado indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O sumiço conveniente permite compreender a correção das medidas empreendidas pelo juízo mediante acolhimento do pleito do agravado na tentativa de encontrar bens garantidores da satisfação do débito nas pesquisas feitas no sistema SisbaJud. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. No caso, contudo, os elementos de informação apresentados pela agravante no processo de origem não permitem concluir ser a verba penhorada oriundo de salário. Isso porque o extrato mensal da conta poupança 00075580-6, agência 4166, da Caixa Econômica Federal (Id 131763136, pp. 1-2 do processo de referência) apresenta movimentações de 20/6/22 a 5/7/22, constando, ao final, saldo bloqueado de R$ 268,65. Como bem pontuou a decisão agravada, não há nada em tal documento que indique ser o valor proveniente de salário e a movimentação corriqueira da conta poupança indica o seu desvirtuamento, de modo que se mostra correta a penhora sobre tais valores. A agravante apresentou, ainda, cópia de tela de celular (printscreen) do aplicativo Santander, apontando saldo bloqueado de R$ 949,72 (novecentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) na conta corrente no. 02000370-2 da agência 3678 do Banco Santander (Id 131763137 do processo de referência). Defende ela se tratar de conta salário, utilizada para o recebimento de seus proventos. Ocorre que, na página 1 do Id 131763137 do processo de referência, consta, ao topo, a indicação clara de se tratar de “conta corrente”, não conta salário, enquanto a página 2 do Id 131763137 do processo de referência igualmente referencia a conta da agravante como “cc”. Por fim, o extrato de Id 131763137, p. 3 do processo de referência apenas consta a informação de que há o saldo bloqueado de R$ 949,72 (novecentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos). Ao Id 131763138, pp. 1-2, por sua vez, consta os recibos de pagamento de seu empregador, Verzani &amp; Sandrini S.A., referentes aos meses de maio e junho de 2022, em que consta o recebimento de salário no valor líquido de R$ 1.488,40 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) no mês de junho e R$ 1.348,23 (mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), valores esses creditados na conta salário em favor da agravante: conta salário no. 713368053, agência 3328, conforme consta dos próprios recibos de pagamento. Verifica-se, assim, que a conta na qual foi efetuada a penhora não constitui a conta salário da agravante. Assim, à míngua de outros elementos de prova que corroborem o que por ela foi alegado, não há como prosperar a tese ventilada pela agravante no sentido de se tratar de verba impenhorável. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, a probabilidade do direito vindicado pela agravante não se encontra evidenciada. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo do credor e incremento do débito em prejuízo ao devedor. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora